Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente, considerando a suspensão do processo, a aplicação das Leis n. 14.195/2021 e 14.010/2020, e a alegação de diligências para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao CC, prevendo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da pretensão, conforme Súmula 150/STF.
4. No caso, a execução foi suspensa em 5/9/2018 pelo prazo de um ano (art. 921, III e § 1o, do CPC), iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente em 5/9/2019, aplicando-se a redação do art. 921 do CPC, vigente na ocasião, em observância ao princípio tempus regit actum.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 568) e do TJDFT é firme no sentido de que apenas a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não sendo suficientes requerimentos de diligência infrutíferos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, vigente na ocasião, sendo inaplicável a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021 quando já iniciado o prazo prescricional.” “2. Apenas a efetiva constrição patrimonial tem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I, e art. 206-A; CPC, arts. 921, § 1o, e 1.056; Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22/8/2018; TJDFT, AGI, Acórdão n. 1743518, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 9/8/2023.